Tribunal: TJMT
Processo: 1011141-58.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011141-58.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GERSON PEREIRA NUNES - CPF: 000.042.921-03 (APELANTE), GISELLE MARIA DE ANDRADE SCIAMPAGLIA DE CARVALHO - CPF: 259.578.558-39 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1011141-58.2024.811.0007

APELANTE: GERSON PEREIRA NUNES

APELADO: BANCO C6 S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA E BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Gerson Pereira Nunes contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face do Banco C6 S/A, objetivando a declaração de inexistência de contrato de empréstimo, a restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e majoração dos honorários advocatícios. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial técnica (informática e grafotécnica); (ii) verificar se restou configurada a inexistência de relação jurídica entre as partes e eventual direito à indenização por danos morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando os autos já estão suficientemente instruídos com elementos idôneos para a formação do convencimento judicial, como biometria facial, selfie, geolocalização e documentos pessoais.

O contrato impugnado foi formalizado mediante assinatura eletrônica associada a elementos técnicos válidos, amplamente utilizados no mercado digital, e acompanhado de liberação dos valores na conta bancária da parte autora, confirmando a regularidade da contratação.

A alegação de inexistência de relação jurídica é afastada diante da comprovação de que o empréstimo foi contratado pelo autor, com documentos digitais válidos e a efetiva disponibilização dos valores.

Não configurada conduta ilícita por parte da instituição financeira, tampouco ofensa a direito da personalidade, afasta-se o pleito indenizatório por danos morais.

A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A rejeição de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento do mérito.

A contratação digital por meio de assinatura eletrônica, selfie e validação biométrica comprova a existência de relação jurídica entre as partes.

A ausência de conduta ilícita da instituição financeira afasta a configuração de dano moral e a repetição em dobro dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I; 373, I e II; 429, II; 85, §11; 98, §3o; CDC, art. 6o, VIII; CC, arts. 138 e 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cív N.U 1000281-48.2019.8.11.0047, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 31.07.2020; TJMT, Ap Cív N.U 1000959-87.2024.8.11.0047, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14.08.2025; TJMT, Ap Cív N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011141-58.2024.811.0007

APELANTE: GERSON PEREIRA NUNES

APELADO: BANCO C6 S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GERSON PEREIRA NUNES c
ontra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/ Repetição de Indébito e Danos Morais,
ajuizada em face do
BANCO C6 S/A,
que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a cobrança suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a parte apelante em suas razões recursais sustenta preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, por indeferimento imotivado de pedido de produção de prova pericial técnica (informática e grafotécnica), essencial à elucidação dos fatos.

Afirma a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira, pois não contratou nenhum empréstimo.

Defende a invalidação de contrato eletrônico firmado sem uso de certificação digital reconhecida (ICP-Brasil), com indícios de fraude ou falhas de segurança.

Aponta a existência de dano moral, diante da vulnerabilidade do autor (idoso, pensionista, hipossuficiente), com descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, além da restituição em dobro, do valor supostamente descontado indevidamente.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade do contrato, a condenação do recorrido à repetição do indébito em dobro, a fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil) e a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O Banco Apelado apresentou contrarrazões (id. 322304396), defendendo a manutenção integral da sentença.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 323342377.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA

Não prospera a alegação de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, sob o argumento de que não foi oportunizada a produção de prova pericial técnica (informática e/ou grafotécnica) para desconstituir a validade do contrato eletrônico firmado com a instituição financeira.

A jurisprudência atual, inclusive no âmbito deste Tribunal de Justiça, tem se posicionado no sentido de que a ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório acostado aos autos é suficiente e idôneo para a formação do convencimento do julgador.

No caso em análise, verifica-se que o contrato impugnado encontra-se instruído com diversos elementos aptos a comprovar a regularidade da contratação, tais como: (i) cópia do instrumento contratual com dados pessoais coincidentes, (ii) imagens da biometria facial e selfie associadas à assinatura digital, (iii)evidências técnicas de geolocalização e endereço de IP do dispositivo utilizado, (iv) documentação extraída do ambiente digital da instituição financeira.

Dessa forma, não se trata de simples documento unilateral desacompanhado de elementos mínimos de validade, mas sim de contratação celebrada por meios digitais amplamente aceitos no mercado bancário, cuja autenticidade pode ser aferida com base nos indícios documentais constantes dos autos.

Nessa linha, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA PERICIAL.
CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTENTICIDADE COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais decorrentes da contratação alegadamente fraudulenta de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica no contrato digital impugnado; (ii) se ficou demonstrada a fraude alegada pela apelante.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a produção da perícia grafotécnica se mostra desnecessária diante do conjunto probatório robusto, incluindo biometria facial, selfie, documentos pessoais e rastreamento digital, que comprovam suficientemente a contratação válida.

4. A alegação de fraude não se sustenta, especialmente frente aos indícios claros e sólidos da contratação legítima efetuada diretamente pela própria autora.

5. Demonstrada a regularidade do contrato, inexiste dano moral indenizável, afastando-se a pretensão à restituição dos valores descontados e a aplicação da penalidade de repetição em dobro.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “A ausência de perícia grafotécnica não caracteriza cerceamento de defesa quando a contratação digital está suficientemente comprovada por meios idôneos como biometria facial e documentos adicionais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I; 373, I e II; 429, II; CDC, art. 6o, VIII; CC, arts. 138 e 188, I.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.061 (STJ). TJMT. N.U 1000281-48.2019.8.11.0047, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 31.07.2020.

(N.U 1037540-73.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)”

Diante de todo o exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

Conforme se depreende dos autos, trata-se, inicialmente, de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/ Repetição de Indébito e Danos Morais
em que a parte autora pretendeu a declaração de inexistência de relação jurídica, indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), restituição em dobro dos valores descontados irregularmente, e a majoração dos honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento).

Devidamente instruído o feito, a ação foi julgada improcedente, com a condenação do Autor ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício de justiça gratuita.

À vista dos fundamentos lançados na sentença recorrida, concluiu-se pela inexistência de ilícito, uma vez que a instituição financeira comprovou a efetiva contratação do empréstimo, pois ficou devidamente demonstrado que a avença se deu por meio eletrônico, mediante procedimento de contratação digital, com envio de
selfie
e documentos pessoais, identificação da conta de pagamento atrelada ao CPF da parte autora, além da especificação do dispositivo utilizado na formalização, bem como dos registros eletrônicos de acesso, validação documental e logs das operações realizadas, como fundamentado pelo juízo singular. Confira-se:

“Compulsando os autos verifico que a parte requerida conseguiu comprovar, satisfatoriamente, com a contestação e os documentos juntados, os fatos que contradizem as alegações da parte requerente trazidas com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa.

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte requerente realizou a contratação do empréstimo/refinanciamento junto a instituição financeira, e se realmente o valor lhe foi disponibilizado.

Em que pese as alegações da parte de que nunca teve qualquer relação jurídica com a parte requerida que ensejasse a realização da cobrança, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre as partes, demonstrando, assim, a validade da contratação e declaração de sua vontade (Ids. 185644639 e 185646743).

Ainda, como prova concreta da celebração do contrato entre as partes, é a assinatura digital por meio de reconhecimento facial do requerente. Ora, seria praticamente impossível a parte requerida ter acesso a tal documentação se esta não houve voluntariamente providenciado no momento da assinatura da avença.

Por fim, restou comprovado que o valor do contrato principal foi devidamente destinado à conta bancária de titularidade da parte autora, com disponibilização de valores mediante empréstimo consignado/refinanciamento de dívidas (Id. 185646773).

Sendo assim, é inegável a existência de relação jurídica entre as partes, tendo o requerente firmado obrigação de pagar com a requerida, a qual é obrigado a adimplir, sob pena de enriquecimento ilícito.”

Não se conformando, a parte autora interpôs o presente recurso, alegando que a instituição financeira não comprovou a existência da relação jurídica que embasaria os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, porquanto deixou de apresentar contrato firmado com sua anuência, sustentando, ainda, que jamais contratou empréstimo com a apelada, o que revela a ocorrência de fraude e invalida a cobrança realizada, motivo pelo qual requer o reconhecimento da inexistência do débito.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação de empréstimo.

In casu
, a requerente alega que não contratou empréstimo com a requerida.

Contudo, restou comprovado nos autos que a apelante aderiu a Cédulas de Crédito Bancário (CCB) no 90132597677 e 90135775233 juntamente com o Dossiê Probatório – CONTRATAÇÃO DIGITAL C6 CONSIG, conforme se verifica no id’s. 322304377 e 322304378, contratos estes formalizados em meio digital, mediante a captura de
selfie
da parte requerente e assinatura digital. Vejamos:

Além de toda a documentação digital que instrui os autos, consistente em
selfie
, assinatura eletrônica, documentos pessoais, geolocalização, IP de dispositivo e demais evidências técnicas, destaca-se, ainda, que a parte autora recebeu a quantia referente ao contrato por meio de transferência bancária realizada em sua própria conta, conforme demonstra o comprovante constante no id. 322304380. Confira-se:

Tal circunstância reforça de forma inequívoca a regularidade da avença, corroborando para a validade da contratação e afastando qualquer indício de fraude, porquanto incompatível com a alegação de ausência de consentimento ou inexistência de vínculo jurídico com a instituição financeira.

Logo, resta devidamente comprovada a contratação e validação do serviço.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADOS INSS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATOS FRAUDULENTOS – DESCABIMENTO – INSTRUMENTOS FIRMADOS POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Comprovada a contratação dos empréstimos em discussão, por meio eletrônico - assinatura digital com envio de “selfie” e documentos pessoais, bem como os créditos dos respectivos contratos na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados.

2 – Recurso desprovido. (N.U 1000959-87.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

De igual modo, não há falar em configuração de dano moral indenizável. Isso porque a contratação restou validada por documentos hábeis, com a correspondente liberação do crédito em favor da apelante, não se evidenciando conduta ilícita por parte da instituição financeira, tampouco violação a direito da personalidade capaz de ensejar reparação.

Portanto, vê-se que o presente apelo não merece prosperar, tendo em vista comprovação da legalidade e regularidade da contratação do serviço do empréstimo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerente, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade de que trata o art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025